Tribunal: TJES
Processo: 5017317-74.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Direito de Preferência
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017317-74.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
RECORRIDO: MAIARA PEREIRA CANALI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – ME em face de MAIARA PEREIRA CANALI, por meio da qual pretende, na condição de cessionária de direitos, a condenação da requerida ao pagamento de débitos relativos a locação de imóvel.

A r. Sentença JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 51, IV c/c art. 8º, §1º, I, ambos da Lei 9.099/95, por considerar que pessoa jurídica cessionária de direito não pode ser parte perante Juizado Especial Cível.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença, porquanto o decisum recorrido não padece de generalidade e apresenta fundamentação suficiente, atendendo aos requisitos formais previstos no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do Código de Processo Civil.

Com relação ao mérito, observo que o feito foi extinto, com fulcro no art. 51, IV c/c 8º, §1º, I, ambos da Lei 9.099/95, sob o fundamento de inadmissão de cessionário de direito ser parte perante Juizado Especial Cível,
ex vi
:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1
o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

Como se vê, o dispositivo legal acima reproduzido veda apenas a propositura de ação por pessoa física decorrente de direito cedido por pessoa jurídica, hipótese que não se confunde com a dos presentes autos em que pessoa jurídica se apresenta como cessionária de crédito de pessoa física.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência das Turmas Recursais do eg. TJES tem reconhecido aos microempreendedores individuais, às microempresas e às empresas de pequeno porte legitimidade com base no inciso II do mesmo dispositivo legal acima reproduzido, veja-se:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1
o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006;

Nesse sentido, confira-se: Recurso Inominado Cível 5003241-16.2021.8.08.0048, Magistrado: GRECIO NOGUEIRA GREGIO, Órgão julgador: 2ª Turma Recursal, Data: 14/09/2022; e Recurso Inominado Cível 5003485-42.2021.8.08.0048, Magistrado: PAULO ABIGUENEM ABIB, Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma, Data: 23/11/2021; Recurso Inominado Cível 5006885-30.2022.8.08.0048, Magistrado: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Órgão julgador: 3ª Turma Recursal, Data: 07/06/2023.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para anular a r. Sentença e determinar o retorno do feito para regular processamento e julgamento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)